Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013058-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CIRLEINE BARROZO MENDES e outros
AGRAVADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito ativo interposto por CIRLEINE BARROZO MENDES e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6 a Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos de embargos à execução movido em desfavor TICKET SOLUCOES HDFGT S/A., indeferiu a concessão do efeito suspensivo à execução n.o 1049477-05.2019.8.11.0041 ante a ausência de demonstração dos requisitos pertinentes.
Em breve síntese, pugnam os recorrentes pela concessão do efeito ativo para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, com a suspensão da execução. Assegura, para tanto, que “a Execução está assegurada pelo contrato que norteia a Execução, haja vista que o mesmo tem a garantia, conforme se extrai da própria confissão de dívida”. Assegura que são “proprietário e fiador/avalistas do Grupo MJB – EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL” e “que Todos os créditos contraídos pela devedora principal, antes da data do seu pedido de recuperação judicial, que se deu em 14.05.2019 (DOC. 05) e que constou na lista de credores (DOC. 06), serão novados, por força do artigo 59 da LRF, que dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”. Considerando, assim, que o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada pelo Juízo Universal e, consequentemente, com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59, da Lei no 11.101/05.” Requerem, ao final, “o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução, em razão do valor em que Agravada busca, encontrar-se com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal, MJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E GESTÃO DE PESSOAL LTDA, bem como prever a supressão das garantias prestadas pelos Embargantes, previsão autorizada e validada pelo STJ, em conformidade com o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, a princípio, o artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:
“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)” (in, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).
Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.
Na decisão impugnada, o magistrado asseverou que o juízo não estava garantido, o que justifica, por ora, a manutenção da decisão recorrida.
Nesse sentido:
“AGRAVADO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 919, § 1o, do NCPC, prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO” (TJRS, Agravo de Instrumento no 70069165009, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).
O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora